Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738068-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARTA REGINA ALVES ITABAIANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0056069-10.2005.8.07.0001, proposto pelo ora Agravante em desfavor de MARTA REGINA ALVES ITABAIANA, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de consulta à Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e à Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, referentes à Executada, ora Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A exequente requer a expedição de ofício à Receita Federal para a obtenção da Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF e Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED relativas à executada para fins de aferir a sua situação financeira (ID 104622252). A declaração de Informações sobre Movimentação Financeira - DIMOF consiste em documento que deve ser apresentado semestralmente pelas instituições financeiras à Receita Federal reportando àquele órgão informações sobre as operações financeiras realizadas pelos usuários de seus serviços. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED consiste em documento que deve ser apresentado semestralmente pelas administradoras de cartão de crédito à Receita Federal informando sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários e os montantes globais movimentados. Vê-se, portanto, que tais declarações não trazem em seu bojo qualquer informação sobre o patrimônio da executada, o que seria relevante para este cumprimento de sentença, mas somente informações pretéritas sobre a movimentação bancária e a utilização de cartão de crédito, as quais não são úteis para a obtenção da satisfação da obrigação. Além disso, o acesso aos documentos pretendidos configura a quebra do sigilo bancário da executada. Em virtude da necessidade de observância dos princípios constitucionais relativos à proteção da vida privada e à intimidade, a quebra do sigilo bancário é medida excepcional, apenas podendo ser decretada, no âmbito cível, quando demonstrada a ocorrência de dois pressupostos, de forma concomitante, quais sejam: a) o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor; e b) a demonstração de sua efetiva contribuição para a satisfação do débito, concretizada mediante apresentação de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento do débito. Com efeito, o Sisbajud bloqueia todos os valores existentes nas contas do executado e tal medida já foi anteriormente determinada por este Juízo. Por outro vértice, a obtenção das informações de transações financeiras pretéritas não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação da obrigação (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional. Cumpre anotar, ainda, que não se trata, por exemplo, de ação de alimentos, comum em varas de família, onde a pesquisa do padrão de vida de um determinada pessoa poderá trazer luz para a fixação do quantum devido. Trata-se, exclusivamente, de execução de dívida líquida e certa, que só é possível mediante a indicação de bem passível de penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 5o, INCISOS X E XII DA CONSTITUCIONAL FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONTRIBUIRIA PARA SATISFAZER A DÍVIDA. DESPROVIDO. 1. A quebra dos sigilos bancário e/ou fiscal, porquanto decorrentes da limitação de acesso a dados pertinentes à vida privada e à intimidade, constitui medida excepcional, apenas podendo ser decretada, no bojo de uma execução cível, quando esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor e demonstrada sua efetiva contribuição para a satisfação do débito, concretizada mediante apresentação de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Art. 5o, incs. X e XII, da CF e Lei Complementar no 105/2001. 1.1. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 1.2 Sem que esteja demonstrada em que consiste a quebra do sigilo bancário da executada como medida efetiva para realizar a constrição de bens passíveis de expropriação, não se há falar na consumação da medida que projeta efeitos meramente fustigantes, já que os saldos diários porventura encontrados não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art. 789). 2. Inexistindo esgotamento das diligências de busca de patrimônio penhorável, e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que a quebra do sigilo bancário seria apta à obtenção do fim pretendido, seu deferimento não se mostra possível. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1278344, 07161678420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do corpo da fundamentação destaca-se: (...) Ou seja, por ser o sigilo bancário uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada, que se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sua violação somente pode ser permitida por ordem judicial, na hipótese e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sob pena de incorrer em crime acaso se delibere com fundamento em motivo estranho ao preceito legal, conforme se verifica no art. 10do normativo em questão, in verbis: Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Demais disso, a simples quebra do sigilo bancário que apenas descortina o passado de movimentações financeiras não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo assim mero constrangimento injustificado contra o devedor. E se assim não fosse, cumpria à agravante demonstrar objetivamente em que consistia a utilidade da. medida, com objetivo de encontrar bens passíveis de penhora. Noutro norte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, dispõe expressamente que é ônus do autor apresentar prova do fato constitutivo do direito vindicado. Assim, acaso não esgotadas as diligências disponíveis (e cabíveis) à parte na busca de bens de patrimônio do devedor, nem informada em que medida o acesso da credora às informações financeiras do executado, de fato, contribuiria para uma maior celeridade na satisfação da dívida, a quebra do sigilo bancário – porquanto decorrente da confidencialidade dos dados pessoais prevista pela Constituição – não se mostra possível. (...) Ante o exposto, não tendo o exequente logrado êxito em comprovar que a quebra do sigilo bancário seria apta à obtenção de patrimônio passível de expropriação, indefiro o pedido. À exequente para indicar bens à penhora ou informar sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conheço dos embargos, visto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para indeferir as pesquisas nos sistemas DIMOF e DECRED, sendo que justamente devido ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, e mencionado pela parte, o magistrado e todos os demais sujeitos processuais devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Neste sentido, em homenagem a tais princípios este Juízo já determinou, conforme se depreende dos autos, a realização de pesquisas no Sisbajud, Infojud, Renajud e eRIDF (este último somente na hipótese de o exequente ser beneficiário da justiça gratuita, conforme norma da Corregedoria da Justiça). Desta forma, esgotadas as diligências realizadas pelo magistrado, compete ao exequente, também em homenagem aos mesmos princípios, promover por seus próprios meios outras diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do executado, capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquele (art. 797 do CPC). Não se verifica, contudo, qualquer razoabilidade na apresentação de pedido com sistemas sabidamente infrutíferos ou que não trazem qualquer resolução para o processo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. À exequente para indicar bens à penhora ou informar sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após intimação pessoal.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora agravada e afirma que a compreensão adotada na origem “não se ateve à real finalidade do pedido, uma vez que, mesmo tendo informações de movimentações financeiras pretéritas, essas poderão servir para demonstrar se o AGRAVADO tem omitido rendimentos que possam ser utilizadas para o adimplemento do crédito.” (Num. 31060890 - Pág. 8). Sustenta que a análise de seu pleito deve pautar-se pelo princípio da cooperação, notadamente porque a medida postulada é extremamente necessária, haja vista que “todas os meios possíveis para a pesquisa de bens pela AGRAVANTE já foram utilizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD), se mostrando necessário o auxílio do Poder Judiciário para a verificação de possível omissão de rendimentos” (Num. 31060890 - Pág. 9). Argumenta a Recorrente que “a Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) trata de informações prestadas de forma obrigatória por bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo” (Num. 31060890 - Pág. 10), e que tais informações podem ser cruzadas com aquelas contidas nas declarações de imposto de renda. Quanto à DECRED, assevera a Agravante que nela “constam informações sobre operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. A Receita Federal do Brasil também utiliza os dados da DECRED para fazer cruzamento fiscal dos contribuintes.” (Num. 31060890 - Pág. 10). Conclui a Agravante que, mesmo se tratando de “movimentações financeiras pretéritas, esta pode auxiliar o juízo e a AGRAVANTE na busca de bens passíveis de penhora. Isto porque, as informações contidas no resultado da pesquisa podem ser divergentes do que demonstra a ora parte AGRAVADA nos autos, razão pela qual demonstraria que o EXECUTADO está ocultando patrimônio, bens e não colaborando com a EXECUÇÃO.” (Num. 31060890 - Pág. 11). Afirma que a suspensão do Feito originário, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o princípio da efetividade da execução, somente é cabível quando foram exauridos os meios de satisfação do crédito, o que não ocorreu na origem. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento “para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal” (Num. 31060890 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 31060891 e 31060892). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0056069-10.2005.8.07.0001, indeferiu o pleito da Credora, ora Agravante, de consulta à Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira – DIMOF e à Declaração de Operações com Cartão de Crédito – DECRED, referentes à Executada, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, as pesquisas postuladas pela Credora, ora Agravante, não se prestam à localização de bens que possam ser expropriados na execução, uma vez que dizem respeito a movimentações financeiras pretéritas e, portanto, salvo melhor juízo, inócuas para a execução. Nesse descortino, em princípio, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, na linha de sua corrente majoritária. Confira-se o entendimento constante dos seguintes precedentes acerca da matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDOR. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. APRESENTAÇÃO. DIMOF. DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 4. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a necessidade e adequação da medida imposta. 5. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1385236, 07289004820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIMOF E DECRED. PEDIDO DE CONSULTA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA. 1. A DIMOF e a DECRED trazem informações pretéritas sobre movimentações bancárias do correntista e sobre compras efetivadas com cartão de crédito, em nada contribuindo para a localização de bens do executado atuais e passíveis de penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1377966, 07106298820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. II. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1326276, 07222614820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual sorte, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante quanto à exortação contida na decisão agravada acerca da suspensão do Feito originário, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Conforme pode ser extraído da análise do Feito originário e consta das próprias razões recursais, “todas os meios possíveis para a pesquisa de bens pela AGRAVANTE já foram utilizados (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF, INFOJUD)” (Num. 31060890 - Pág. 9), de modo que a suspensão prevista no referido disposto não encontra qualquer óbice no caso concreto. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador